Tribunal: STF
Processo: HC 74750
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        JÚRI - VEREDICTO - INSUBSISTÊNCIA - ATROPELAMENTO -
HOMICÍDIO CULPOSO X HOMICÍDIO DOLOSO. Além das nulidades, o
veredicto dos jurados somente não subsiste quando se mostra
manifestamente contrário à prova dos autos. A existência de teses
conflitantes (homicídio culposo e homicídio doloso, decorrente de
atropelamento) é conducente a afastar-se a aplicação do disposto na
alínea "d" do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal.
Isso ocorre quando de um lado tem-se, no sentido do homicídio
culposo, o pronunciamento monocrático do juiz de direito, o do
procurador que atuara no julgamento do recurso em sentido estrito e
do próprio júri e, de outro, o do Tribunal de Justiça, mediante o
julgamento do citado recurso e o da apelação interposta contra o
veredicto dos jurados.